Tribunal: TJPA
Processo: 0009422-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009422-95.2020.8.14.0401

APELANTE: TITO CESAR SOBRAL NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA E ESTADO DE NECESSIDADE
-

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo Pericial, o qual descreveu a lesão, decorrente de trauma direto por agressão física por golpe de madeira aplicado ao dorso da mão da vítima. A autoria de igual forma, pelo depoimento da vítima e testemunha ocular colhidos na fase policial, corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, totalmente compatíveis com as informações contidas no laudo pericial. Dessa forma,
não há elementos que configuram atipicidade da conduta ante ao estado de necessidade, uma vez, que o Apelante já havia se desprendido dos ataques do cachorro indo embora do local, porém retornou armado para continuar as agressões contra o animal, momento em que fraturou a mão da vítima, o que restou devidamente comprovado através da materialidade e autoria do crime. Vale ressaltar que a palavra da vítima é elemento idôneo e conciso, servindo para o julgador proferir a sentença.
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06
–

Restou configurada a prática de violência doméstica e familiar contra uma mulher, uma vez que os fatos foram praticados dentro do âmbito familiar, em relação ao gênero da ofendida, tia do Apelante, evidenciando a vulnerabilidade da vítima diante do seu agressor. Dessa forma elimina-se qualquer dúvida quanto à incidência da Lei 11.340/06, pela qual não deve ser afastada, por consequente é inviável a aplicação do sursis processual.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
TITO CESAR SOBRAL NEVES
, termo no ID. 17696898, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (ID. 17696893), que pela prática delitiva prevista no artigo 129, §1º, I, §9º e §10º do Código Penal
com incidência da Lei 11.340/06
, o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida

em regime aberto
e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor da vítima Andrea Loureiro Sobral, sua tia
.

Nas razões recursais (ID. 17696917),
pugna a defesa pela absolvição do Apelante por alegada
atipicidade da conduta, já que agiu por estado de necessidade
, e, subsidiariamente,
o
afastamento da incidência da Lei 11.340/06
, possibilitando a aplicação do Sursis.

Em contrarrazões (
ID. 17696920
), o
dominus litis

requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17863301 pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 17696748), que no dia 12/01/2020, a vítima Andrea Loureiro Sobral foi agredida fisicamente pelo acusado Tito Cesar Sobra Neves, seu sobrinho.

Consta que a vítima e os demais familiares estavam reunidos, incluindo o denunciado, visto que, o mesmo passou ao lado do cachorro da família e pisou em seu rabo, momento em que o cão avançou em direção a ele e o acusado pegou uma cadeira de praia, jogando tal objeto contra o animal, retirando-se do local. Porém, em seguida, retornou armado com um pedaço de pau para agredir o cachorro, momento em que a vítima interferiu em favor do animal e foi agredida pelo recorrente com pauladas na mão, fraturando o 3º, 4º e 5º metacarpo esquerdo decorrente de um trauma direto com o objeto aplicado no dorso da mão esquerda, sendo a vítima submetida a tratamento cirúrgico.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou Tito Cesar Sobral Neves nas sanções punitivas do artigo 129, §1º, I, §9º e §10º do Código Penal com incidência da Lei 11.340/06, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformado, pleiteia o Apelante
por sua absolvição, alegando atipicidade da conduta, já que agiu por estado de necessidade.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo Pericial de Lesão Corporal

nº 2020.01.000769-TRA (ID. 17696745), que descreveu a existência de “fraturas do 3º, 4º e 5º metacarpo esquerdo, decorrente de trauma direto por agressão física por golpe de madeira aplicado ao dorso de sua mão”. Além disso, o mesmo laudo dispõe acerca da incapacidade temporária da vítima de exercer suas atividades habituais durante 90 (noventa) dias.

A autoria de igual forma, pelo depoimento da vítima e testemunha ocular colhidos na fase policial, corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, totalmente compatíveis com as informações contidas no laudo pericial.

A vítima Andrea Santos, narrou em juízo, que estava reunida com familiares e amigos, quando o Apelante pisou em um cachorro que estava no local, tendo o animal avançado contra o mesmo, momento em que pegou uma cadeira de praia e passou a agredir o cachorro. Após este acontecimento, o Apelante foi embora, mas retornou com um pedaço de madeira dizendo que iria matar o animal e começou a desferir golpes em sua cabeça, momento em que a vítima interveio em favor do animal colocando uma cadeira no meio do Apelante e do animal. Afirmou que o Apelante lhe acertou a mão para que a mesma largasse a cadeira e deixasse o caminho livre para agredir o animal, quando avisado da agressão à vítima, falou o Apelante: “Quem manda? Você deveria ter ficado sentada”.

A testemunha Odilete Gomes do Vale, declarou em juízo, que estavam reunidos em seu aniversário, quando o Apelante agrediu o cachorro da família em dois momentos e a vítima na tentativa de ajudar o animal acabou sendo agredida em sua mão. Confirmou que socorreu a vítima até o hospital, onde foi constatado a fratura na mão da mesma, ficando impossibilitada de realizar determinadas ações e necessitou de várias sessões de fisioterapia.

Dito isto, não há elementos que configuram atipicidade da conduta ante ao estado de necessidade, uma vez, que o Apelante já havia se desprendido dos ataques do cachorro indo embora do local, porém retornou armado para continuar as agressões contra o animal, momento em que fraturou a mão da vítima, o que restou devidamente comprovado através da materialidade e autoria do crime.

Vale ressaltar que a palavra da vítima é elemento idôneo e
conciso, servindo para o julgador proferir a sentença, sobre a matéria colaciono
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020)
que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Sendo assim, o apelo de absolvição ao Apelante, não merece ser acatado.

Por fim, quanto ao pedido do afastamento da Lei 11.340/06, entendo que restou configurada a prática de violência doméstica e familiar contra uma mulher, uma vez que os fatos foram praticados dentro do âmbito familiar, em relação ao gênero da ofendida, tia do Apelante, evidenciando a vulnerabilidade da vítima diante do seu agressor.
Trago matéria julgada neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. LEI N. 11.340/2006. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO ACERCA DA MOTIVAÇÃO DA OFENSA.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha tutela a violência de gênero, assim entendido como uma construção social em que os papéis de gênero são tomados como um sistema de relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, estruturadas com base no modelo patriarcal e determinadas não pelo sexo biológico, mas pelo contexto social, político, econômico, nos mais variados campos de expressão de poder.

2. Dentro dessa perspectiva, consoante bem pontuado no "Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero"- grupo de trabalho instituído pela Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, "o conceito de gênero diz respeito a um conjunto de ideias socialmente construídas, atribuídas a determinado grupo. Essas ideias são cristalizadas no que se convencionou chamar 'estereótipos de gênero'".

3. A lei não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida.

4. É dizer, para a incidência da Lei Maria da Penha, basta a comprovação de que a violência contra a mulher tenha sido exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida.

5. No caso dos autos, a acusada haveria praticado lesão corporal contra sua mãe, no ambiente doméstico. A decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que entende que "o objeto de tutela da Lei 11.340/2006 é a mulher em situação de vulnerabilidade não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, independentemente do gênero do agressor" (HC n. 277.561/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/11/2014).6.
Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.058.209/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Dessa forma, elimina-se qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006, pelo que não deve ser afastada, por consequente, é inviável a aplicação do sursis processual.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 19/11/2024